Tribunal: TJSP
Processo: 2207350-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato com pedido de tutela antecipada provisória de urgência. Decisão que indeferiu a tutela requerida pelos autores, ora agravantes, bem como os benefícios da justiça gratuita, facultando-lhes, porém, comprovar sua hipossuficiência no prazo de 15 dias ou, caso não tenha provas a produzir, recolher as custas, eventuais despesas e a taxa previdenciária.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato com pedido de tutela antecipada provisória de urgência. Decisão que indeferiu a tutela requerida pelos autores, ora agravantes, bem como os benefícios da justiça gratuita, facultando-lhes, porém, comprovar sua hipossuficiência no prazo de 15 dias ou, caso não tenha provas a produzir, recolher as custas, eventuais despesas e a taxa previdenciária. Insurgência. Alegação de desequilíbrio contratual ocasionado pela utilização do IGP-M para correção monetária das parcelas do contrato de compra e venda de lote. Admissibilidade em parte. Não evidenciada, neste momento processual, a probabilidade do direito dos autores a justificar a concessão da tutela consistente no deferimento do pagamento das parcelas conforme laudo unilateralmente elaborado. Substituição do critério ajustado entre as partes por índices de correção monetária que não se justifica por ora. Necessário o estabelecimento do contraditório e o aprofundamento do processo probatório para apuração do alegado desequilíbrio contratual, não sendo possível, neste juízo de cognição sumária, autorizar a alteração do índice de correção monetária. Pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelos agravantes que deve ser deferido. Documentos acostados à inicial que são suficientes a demonstrar a insuficiência de recursos alegada. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.